Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por AMÉRICA PROPERTIES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 9643965), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil de 2015). Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora